Tribunal: TJSP
Processo: 1013338-68.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro prestamista – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, para evitar reformatio in pejus, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
Recurso provido, em parte.